Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-45.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007229-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), VALTER BIANCHINI - CPF: 038.350.968-85 (AGRAVANTE), IRENILDA LOPES GARCIA DOS SANTOS - CPF: 926.654.891-04 (AGRAVANTE), ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN - CPF: 477.344.269-72 (AGRAVADO), SALETE IVONE DALMOLIN - CPF: 779.358.451-15 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), ADEILDO LOPES DE MOURA - CPF: 008.141.891-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 621.497.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DINOVAN BATISTA DE SOUZA - CPF: 172.847.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HONORATO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 030.062.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES -
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a posse dos autores sobre o imóvel objeto da lide, assim como o esbulho da parte requerida e a sua ocorrência a menos de ano e dia, requisitos previstos no art. 561 do CPC, deve ser mantida a decisão atacada que, depois da audiência de justificação, deferiu a liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007229-45.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário que deferiu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora agravados.

Os agravantes alegam que a discussão envolve terras na Gleba São Vicente, zona rural de Nova Lacerda, com 126.1337ha.

Dizem que o processo foi originalmente distribuído na Comarca de Comodoro, sendo deferida a liminar, e posteriormente redistribuído para a Vara Especializada da Capital, que anulou os atos e decisões anteriores e designou audiência de justificação.

Informam que depois de arquivados os feitos conexos, os autos retornaram para a Comarca de Comodoro, a liminar foi novamente concedida e a reintegração efetivada.

Sustentam que os agravados foram oportunistas porque em 2014 preencheram o Cadastro de Requerimento de Regularização de Ocupação de área Pública sob o argumento de que ocupavam as terras desde 10-1-2000.

Acrescentam que esse imóvel nunca existiu e que, na verdade, integra propriedade particular denominada Fazenda São Vicente, objeto da matrícula n. 1.125 do 1º RGI de Comodoro.

E mais, que o simples Cadastro de Regularização de Ocupação de Área Pública não implica em reconhecimento do domínio ou de posse, como preceitua o Decreto Federal n. 6.830/2009 (ID. n. 124898686).

Efeito suspensivo indeferido (ID. n. 125816167).

Na
contraminuta
os agravados arguem serem os possuidores há mais de dez anos, período em aconteceram algumas invasões com retiradas ilegais de madeira e prisão do ocupante pela Polícia Militar, o que os obrigou a requerer proteção policial.

Esclarecem que no final de 2014 ocorreu nova invasão, por isso ingressaram com a Ação de Reintegração de Posse.

Destacam a redistribuição para a Vara Especializada, a realização da audiência de justificação e a liminar apreciada e deferida somente agora após o período de pandemia.

Assinalam que surgiram novas pessoas se dizendo proprietárias, as quais tentam induzir o Judiciário a erro (ID. n. 128805173).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No
decisum
recorrido foi consignado o seguinte:

(...)
No caso sub examine, conforme grafado no relatório, o imóvel rural objeto da ação em voga esta localizado na gleba “São Vicente”, zona rural no munícipio de Nova Lacerda/MT, com área de 126.1337 há e apresentando as seguintes coordenadas: Latitude 14º 27 3525 S e Longitude 59º 46º 20,79º.

Nesse estopim, quanto ao primeiro requisito, no caso em pauta, vejo que resta comprovado, conforme se infere do documento carreado no evento 27/28, Contrato Particular de Compra e Venda datado de 05 de Outubro de 2006, dando conhecimento que o requerente já vinha realizando posse da área objeto do litígio desde o referido ano.

Do mesmo modo, quanto ao segundo requisito, perquirindo o manancial informativo carreado na presente rusga, verifico o esbulho praticado pela parte requerida resta devidamente comprovado conforme se dessume dos boletins de ocorrência trazido a lume pelo autor nos eventos 41/50.

Quanto à data do esbulho, terceiro requisito, conforme informações constantes nos autos ocorreu em junho de 2015.

Por fim, quanto ao último requisito, entendo, neste momento, estar comprovada por meio dos documentos carreados aos autos juntamente com as provas testemunhais colhida em sede de audiência de justificação, o qual foram uníssonos e harmônicos quanto à posse do autor, vejamos alguns trechos:

Em sua oitiva, a testemunha JOÃO MACHADO, afirmou que: a) seu lote é vizinho ao do Sr. Zoel; b) quando chegou em 2008, para construir seu barraco, o primeiro vizinho que apareceu em seu terreno para dar apoio, qual já morava lá á tempos foi o Sr. Zoel; c) nesta área, nunca viu outro morador, sem ser o Sr. Zoel; d) um cara chegou e colocou a arma nele e no genro e mandou sair de dentro da casa dele; e) mesmo nesse período que esta discutindo na justiça, somente ele morou nas terras.

No mesmo sentido, a testemunha NAIR AZEVEDO, bradou que: a) a posse é do Sr. Zoel; b) pegou essa área em serviço e passou para o Sr. Zoel no ano de 2006; c) não sabe o motivo que saiu da área; d) identifica pelo mapa constante nos autos, o imóvel que transmitiu para o Sr. Zoel.

Por sua vez, a testemunha LUIZ CARLOS afirmou que: a) Zoel é um companheiro deles de posseiro da área, desde o início; b) foi abordado pelo Sr. Juarez no período da manhã armado e lhe tirou dentro da propriedade; c) o Sr. Juarez vendeu essas áreas para outras pessoas; c) identifica pelo mapa constante nos autos, a área de posse do Sr. Zoel; d) fazia divisa com ele, era vizinho; e) esses fatos ocorreram mais ou menos em 2015; e) o Sr. Juarez expulsou o Sr. Zoel das terras; f) o senhor Juarez da cadeia mandou um recado para ele, falando que se não testemunhasse em seu favor, o dia que saísse de lá iria lhe matar.

Neste toar de ideias, analisando os autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse.

Assim, necessário se faz garantir o direito do autor à reintegração na posse da área declinada na inicial, restabelecendo-se a paz social.

Logo, considerando a coerência dos fatos relatados e os documentos juntados, entendo ser o caso de concessão do pedido liminar, porquanto presentes os pressupostos que a autorizam, consoante o disposto no artigo 561, do CPC.
(ID. n. 124910205, págs. 5 e 6).

Como visto, depois da audiência de justificação de posse foi deferida a liminar sob o fundamento de que o autor comprovou de forma satisfatória os pressupostos elencados no artigo 561 do CPC.

Para isso, transcreveu trechos dos depoimentos das testemunhas inquiridas.

Em análise preliminar, própria desta fase processual, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida em observância ao princípio da imediação, pois o prolator é quem melhor pôde avaliá-la, já que teve atuação direta sobre a prova colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com as testemunhas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022